Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PARCIALMENTE ACOLHIDA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicialmente, acolhe-se parcialmente a prejudicial de prescrição, arguida em contrarrazões, quanto aos valores das parcelas pleiteadas vencidas há mais de 05 (cinco) anos, para restringir o objeto da presente demanda às parcelas que não foram atingidas pelo quinquênio que antecede seu ajuizamento (06/05/2020). Assim, observando-se a planilha (ID Num. 21062798 - Pág. 1) impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a abril/2015. Assim, acolhe-se parcialmente a prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões.
2. Aduz a autora ocupar o cargo de Agente de Vigilância Ambiental do Distrito Federal (AVA), cuja atribuição consiste em realizar reiteradas visitas aos locais de preservação ambiental. Alegou que a Administração não disponibiliza veículos, tendo que utilizar veículo próprio sem receber qualquer gratificação ou indenização. Requereu seja declarado o direito de receber as parcelas de Indenização de Transporte (R$420,00 mensais), vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba no contracheque e a condenação do DF ao pagamento dos valores retroativos compreendidos no quinquênio anterior, de janeiro/2015 a abril/2020 (ID Num. 21062798 - Pág. 1), ao ajuizamento da demanda.
3. Trata-se de recurso (ID 21062967) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não juntou provas de qualquer despesa custeada com veículo próprio para desempenho das funções do cargo que ocupa.
4. Nas razões do recurso, sustenta que a Lei Complementar n. 840/11 é clara ao afirmar que o servidor que utiliza meio próprio de locomoção deve ser devidamente indenizado, assim como a Lei n.o 5.237/13, especialmente aprovada para dispor sobre a carreira de vigilância ambiental, determina o pagamento de indenização pelo uso de veículo próprio. Alega ter comprovado a utilização de seu veículo para realizar as diligências, uma vez que a administração reconhece que os Agentes de Vigilância Ambiental se deslocam para realizar as inspeções em campo (Edital Normativo no 18/2014 e Lei Federal no 11.350/2006). Por fim, assevera o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo em vista que recebe um serviço sem realizar a devida contraprestação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
5. O art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011 dispõe que "o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento".
6. No que diz respeito à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, o art. 8a da Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que "o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o)".
7. Outrossim, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).
8. Assim, considerando que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde são desenvolvidas predominantemente em ambiente externo é dispensável a efetiva comprovação de utilização de veículo próprio, vislumbrando-se o direito da servidora ao recebimento da indenização de transporte pleiteada, no valor de R$420,00 mensais, das parcelas vencidas e vincendas durante o tramite processual até a efetiva implementação da verba em seu contracheque.
9. Precedente: Acórdão 1244103, 07133811820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No que se refere ao valor pretendido, a parte autora apresentou planilha (ID Num. 21062798 - Pág. 1) a qual abarca os valores entre janeiro/2015 a abril/2020. Quanto aos valores não prescritos, posteriores a abril/2015, não houve impugnação específica pelo recorrido. No âmbito dos juizados especiais, exige a apresentação de planilha de cálculos pelo demandado, em sede de contestação, o que não se observou-se na situação em tela. Assim, acolhe-se parcialmente a planilha da autora (ID Num. 21062798 - Pág. 1), reformando-se a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial.
11. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque da autora enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como a pagar o valor retroativo fixado em R$ 28.140,43 (vinte e oito mil cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), correspondente ao período de abril/2015 a abril/2020, já incluída a correção monetária pelo IPCA-E, conforme planilha (ID Num. 21062798 - Pág. 1), devendo sobre o valor incidirem juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810).
12. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões parcialmente acolhida. Parcialmente provido nos termos do item 11. Sentença reformada.
13. Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.